Tribunal: TJDFT
Processo: 0752245-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Inventário. Alienação de bem imóvel do espólio antes da partilha. Medida excepcional. Condomínio sucessório indivisível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que revogou autorização para alienação de imóvel integrante do espólio, sob o fundamento da inexistência de necessidade da venda e da ausência de consenso entre as herdeiras. A agravante sustenta a possibilidade de alienação judicial do bem antes da partilha, em razão da litigiosidade entre as herdeiras e da alegada necessidade de preservação do patrimônio em função da deterioração do imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a alienação judicial de bem imóvel integrante do espólio antes da homologação da partilha com fundamento na pretensão de extinção de condomínio pro indiviso, sem a demonstração de necessidade para pagamento de dívidas, tributos ou encargos do espólio e sem a anuência das demais herdeiras.
III. Razões de decidir
3. A alienação de bens do espólio antes da partilha constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 619, I, do Código de Processo Civil, mediante autorização judicial e desde que demonstrada a necessidade ou utilidade da providência.
4. Com a abertura da sucessão, forma-se condomínio sucessório necessário, transitório e indivisível, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, inexistindo domínio individualizado dos herdeiros sobre bens determinados antes da partilha, o que inviabiliza a extinção de condomínio ou a alienação judicial de bem específico do espólio.
5. Ausente demonstração de necessidade da venda do imóvel e inexistente anuência das demais herdeiras, deve ser mantida a decisão que revogou a autorização de alienação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alienação de bem integrante do espólio antes da partilha somente é admissível em hipóteses excepcionais, mediante autorização judicial e demonstração de necessidade ou utilidade da medida; 2. O condomínio sucessório formado com a abertura da sucessão é necessário, transitório e indivisível, sendo inviável a extinção de condomínio ou a alienação judicial de bem específico do espólio antes da partilha.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I; CC, art. 1.791.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0721347-52.2018.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 10.7.2019; TJDFT, Apelação Cível no 0721590-50.2019.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.9.2023; TJDFT, Apelação Cível no 0013382-92.2008.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27.7.2023.